Tribunal: TJMT
Processo: 1085285-21.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085285-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO CESAR DA SILVA JUNIOR - CPF: 051.388.571-42 (RECORRENTE), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085285-21.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Silvio Cesar da Silva Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO
.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
.

2. No caso dos autos, o acervo probatório revela que a fatura de
R$ 251,70
, com vencimento em
11/03/2023
, foi quitada em
17/04/2023
. Contudo, o
protesto foi realizado em 02/05/2023
, ou seja,
após o pagamento
, configurando
protesto indevido
. Já a fatura de
R$ 413,22
, com vencimento em
11/04/2023
, foi quitada apenas em
19/05/2023
,
posteriormente ao protesto
, ocorrido em
17/05/2023
, razão pela qual este protesto é
regular
.

3. Resta evidente que, no que se refere ao protesto do débito de R$ 251,70, houve falha na prestação do serviço, em razão do protesto indevido. Tal conduta enseja a
responsabilidade objetiva da concessionária
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 251,70 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos); e
b)
condenar a promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24; e
c)
determinar a restituição do valor de R$ 194,20 (cento e vinte e quatro reais e vinte centavos), a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025